Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-17.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005419-17.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEONIZIO DE MORAIS - CPF: 072.327.991-87 (APELANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MILITAR DA RESERVA – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – COXARTROSE DO QUADRIL DIREITO – DOENÇA DEGENERATIVA – AUSÊNCIA DE ACIDENTE PESSOAL COBERTO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E EVENTO SÚBITO, EXTERNO E VIOLENTO – LAUDO PERICIAL QUE AFASTOU ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA E DOENÇA PROFISSIONAL – INCAPACIDADE FUNCIONAL QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DIREITO À COBERTURA SECURITÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP SEM A CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO COBERTO – COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO.

A cobertura securitária por invalidez permanente total ou parcial por acidente exige demonstração de acidente pessoal coberto, caracterizado por evento súbito, externo, involuntário e violento, nos termos da apólice contratada.

A coxartrose do quadril direito, reconhecida em perícia judicial como doença degenerativa de origem multifatorial, sem nexo com acidente de qualquer natureza ou doença profissional, não se enquadra no conceito contratual de acidente pessoal apto a ensejar indenização por IPA.

A incapacidade multiprofissional permanente constatada pelo expert não basta, isoladamente, para gerar obrigação indenizatória, quando ausente o fato gerador específico previsto na cobertura securitária contratada.

A tabela da SUSEP destinada à quantificação da invalidez pressupõe a prévia comprovação de acidente coberto, não podendo substituir a demonstração do sinistro indenizável.

Inviável, igualmente, o acolhimento do pedido subsidiário de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD, quando não evidenciada perda da existência independente ou necessidade de auxílio permanente de terceiros.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005419-17.2022.8.11.0006

APELANTE: DEONIZIO DE MORAIS

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
DEONIZIO DE MORAIS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª
Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,

Dr.
Elmo Lamoia de Moraes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 1005419-17.2022.8.11.0006, ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, que julgou im
procedentes os pedidos iniciais, entendendo que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos contratuais para o recebimento da indenização securitária por invalidez permanente por acidente (IPA).

Ao final, condenou o ora apelante
“[...] ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal”
(sic).

Em suas razões, o apelante afirma, inicialmente, que foi militar das Forças Armadas, atualmente na reserva, e que aderiu, em 04/10/1999, a seguro de vida em grupo estipulado pela Fundação Habitacional do Exército — FHE, com descontos mensais do prêmio diretamente em seu soldo ao longo de aproximadamente 26 anos.

Aduz que o certificado individual emitido pela seguradora prevê cobertura básica para invalidez permanente, parcial ou total, por acidente, no valor de R$ 357.640,13, razão pela qual entende fazer jus ao recebimento da indenização securitária.

Argumenta que, durante quase 30 anos de vida militar, submeteu-se a atividades físicas intensas, treinamentos, testes de aptidão física, marchas prolongadas, corridas, missões e transporte de peso, circunstâncias que, segundo afirma, teriam contribuído diretamente para o quadro clínico que atualmente apresenta.

Relata que, em 10/02/2022, procurou tratamento médico especializado, ocasião em que foi diagnosticado com coxartrose no quadril direito, CID-10 M16.1, patologia que descreve como desgaste da articulação do quadril, causadora de dor localizada, limitação funcional e dificuldade de locomoção.

Defende que o quadro degenerativo decorreu dos esforços reiterados suportados ao longo da carreira militar e que a sentença, ao afastar o direito à indenização, teria desconsiderado a realidade fática demonstrada nos autos.

Segundo o apelante, a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao concluir que a doença apresentada não se enquadra no conceito de acidente pessoal previsto no contrato e ao atribuir relevância à natureza degenerativa da patologia.

Afirma que, embora o laudo pericial tenha consignado não ser possível estabelecer nexo direto e exclusivo com acidente de qualquer natureza, também reconheceu a existência de artrose do quadril direito, incapacidade multiprofissional e permanente para atividades que demandem ambulação, cargas axiais e mobilidade dos membros inferiores, bem como prejuízo para atos cotidianos, como mobilização intra e extradomiciliar, banho, vestimenta e deslocamento.

O recorrente alega que a conclusão pericial, ao reconhecer incapacidade permanente, seria suficiente para caracterizar o direito à indenização securitária, especialmente porque a cobertura contratada se destinaria justamente a proteger o segurado contra infortúnio que o impeça de exercer suas atividades habituais. Nessa linha, afirma que a lesão permanente que o acometeu ocorreu durante a vigência do contrato e estaria relacionada às exigências físicas próprias da carreira militar, devendo ser compreendida como acidente de trabalho equiparado à doença ocupacional.

Mensura, ainda, que o próprio contrato juntado pela seguradora conteria condições especiais relativas à determinação do grau de invalidez, prevendo, na ausência de indicação percentual específica, a utilização dos índices de 75%, 50% e 25%, conforme a classificação da redução funcional em grau máximo, médio ou mínimo, com aplicação da tabela da SUSEP. A partir disso, defende que, mesmo que não acolhido o pedido de indenização integral, seria devido ao menos o pagamento proporcional ao grau da lesão, conforme critérios objetivos previstos contratualmente.

O apelante argumenta que a coxartrose, embora possa estar relacionada ao envelhecimento ou predisposição genética, também pode decorrer de traumas locais, impacto, esforços repetitivos, corrida e levantamento de peso, atividades que, segundo afirma, fizeram parte de sua rotina militar por longo período. Por essa razão, sustenta que não se pode excluir a contribuição decisiva das atividades desempenhadas no Exército Brasileiro para o agravamento do quadro degenerativo atualmente constatado.

O recorrente também sustenta que não se exige estado vegetativo ou perda absoluta da autonomia para reconhecimento do direito à indenização, bastando a demonstração de incapacidade permanente para as atividades habituais ou para a profissão em razão da qual aderiu ao seguro. Afirma que a perícia evidenciou a incapacidade para atividades que demandem esforços físicos, ambulação e mobilidade dos membros inferiores, o que seria incompatível com as exigências da vida militar.

Subsidiariamente, caso não reconhecido o direito à cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente — IPA, o apelante requer o reconhecimento do direito à indenização por invalidez funcional permanente total por doença — IFPD. Pondera que, se a patologia for considerada doença degenerativa e não acidente, ainda assim o contrato deveria assegurar cobertura securitária diante da incapacidade permanente constatada, sobretudo porque aderiu ao seguro há mais de duas décadas e somente buscou acioná-lo quando efetivamente necessitou da proteção contratada.

A par destes argumentos, requer
“
[...]
a)
Diante do exposto, acreditando estar demonstrado que a sentença está em descompasso com o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, principalmente por esta Nobre Corte Estadual, requer o conhecimento do presente apelo, reformando a sentença combatida IN TOTUM de primeiro grau para que seja acolhida em todos os seus termos julgando procedente.
b)
Entretanto, caso não seja este o entendimento, a ação deverá ser julgada procedente, condenando o Apelado ao pagamento proporcional ao grau da lesão e adequado aos critérios objetivos fixados pela SUSEP.
c)
Em último caso, remotamente, seja julgado procedente para a Ré pagar sobre INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENCA (IFPD)
”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 344889463, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, conforme Id. 345120387.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente apelo.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos contratuais para o recebimento da indenização securitária por invalidez permanente por acidente (IPA).

Ao final, condenou o ora apelante
“[...] ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] A controvérsia cinge-se em verificar se o autor faz jus ao recebimento da indenização securitária por invalidez permanente por acidente (IPA) prevista no contrato de seguro de vida em grupo firmado com a ré, tendo como estipulante a Fundação Habitacional do Exército.

No caso em análise, o autor alega ser portador de coxartrose no quadril direito (CID-10 M-16.1), doença que, segundo ele, foi causada pelo desgaste da articulação do quadril em decorrência das atividades físicas intensas durante sua vida militar, o que o torna permanentemente incapaz para as atividades habituais.

Por outro lado, a ré sustenta que o autor não faz jus ao recebimento da indenização securitária, pois não houve comprovação de acidente, sendo a suposta incapacidade decorrente de doença degenerativa, além de não haver comprovação de esgotamento do tratamento indicado e de lesão que ocasione redução funcional em qualquer grau.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as partes prevê cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA), conforme Certificado Individual juntado pelo autor.

De acordo com as Condições Gerais do contrato de seguro, a cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de um capital segurado ao próprio segurado, caso venha a ficar total ou parcialmente inválido em caráter permanente em decorrência direta e exclusiva de acidente coberto durante a vigência do seguro.

O conceito de acidente pessoal está definido nas Condições Gerais como "evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico".

Além disso, as Condições Gerais expressamente excluem do conceito de acidente pessoal: "a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que desencadeadas ou agravadas direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto; b) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer momento".

No caso em análise, o laudo pericial concluiu que o autor é portador de coxartrose no quadril direito, doença degenerativa que acomete a articulação do quadril, caracterizada pelo desgaste da cartilagem articular. O perito esclareceu que “Os processos que desenvolvem a doença podem ser primários, por condição em que o processo de degeneração da cartilagem é maior que a sua capacidade de regeneração, ou secundários, pós-traumáticos, por doenças associadas (displasias, inflamações, condições reumatológicas, infecções e outras).”

Quanto ao nexo causal com as atividades militares, o perito afirmou que não é possível estabelecer uma relação direta e exclusiva entre a coxartrose apresentada pelo autor e as atividades militares por ele exercidas, tratando-se de doença degenerativa de origem multifatorial, que se desenvolve ao longo do tempo e não decorre de um evento único, súbito e violento, características essenciais para a configuração de um acidente pessoal nos termos do contrato. Ademais, o perito asseverou que também não se verifica doença profissional ou do trabalho.

Quanto ao grau de invalidez, o perito concluiu que o autor apresenta limitação funcional parcial, com restrição para atividades de alto impacto, mas mantém capacidade para atividades de vida diária e laborativas de menor exigência física.

Diante dessas conclusões periciais, verifica-se que a patologia apresentada pelo autor não se enquadra no conceito de acidente pessoal previsto no contrato de seguro, tratando-se de doença degenerativa expressamente excluída da cobertura securitária, eis que também não se identificou doença ocupacional, não podendo se aplicar interpretação extensiva ao caso em análise.

Importante destacar que o fato de o autor ter estado ativo até 2004, conforme comprovado nos autos, enfraquece significativamente a alegação de que a doença degenerativa surgida em 2022 tenha relação direta com as atividades militares exercidas há mais de 20 anos.

Nesse contexto, não restou comprovado o direito do autor ao recebimento da indenização securitária por invalidez permanente por acidente (IPA), uma vez que a patologia apresentada não decorre de acidente pessoal nos termos do contrato ou mesmo doença ocupacional, mas sim de doença degenerativa expressamente excluída da cobertura.

[...]

Portanto, não há como acolher a pretensão do autor, uma vez que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos contratuais para o recebimento da indenização securitária por invalidez permanente por acidente (IPA).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.”
(Id. 344889458)

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar se a artrose do quadril direito — coxoartrose, com início documentado em 25/10/2021, pode ser enquadrada como acidente pessoal coberto pela apólice, a justificar o pagamento da indenização por Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente — IPA.

De início, observa-se que o apelante aderiu a seguro de vida em grupo vinculado à Fundação Habitacional do Exército, cujo certificado individual, emitido em 09/05/2022, com vigência de 25/04/2022 a 24/09/2022, previa coberturas distintas para IPA, no valor de R$ 357.640,13, e para Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença — IFPD, no valor de R$ 178.820,06.

Nesse contexto, o próprio certificado evidencia que o contrato diferenciava a cobertura decorrente de acidente pessoal daquela relativa à doença, distinção essencial para o julgamento do recurso.

Por sua vez, o apelante sustenta que a incapacidade reconhecida pela perícia seria suficiente para autorizar a indenização, pois teria decorrido dos esforços físicos desempenhados ao longo da carreira militar, como marchas, corridas, treinamentos, carregamento de peso e atividades repetitivas.

Alega, ainda, que a sentença contrariou o laudo pericial ao não considerar a incapacidade multiprofissional e permanente reconhecida pelo
expert
, insistindo na aplicação da tabela contratual/SUSEP para pagamento proporcional ou integral da indenização.

Todavia, a pretensão recursal não prospera. A perícia reconheceu a existência de limitação funcional e incapacidade para atividades que demandem deambulação, cargas axiais e mobilidade de membros inferiores, mas afastou expressamente a ocorrência de acidente de qualquer natureza, requisito indispensável à cobertura por IPA.

Assim, a incapacidade constatada, embora clinicamente relevante, não se confunde com invalidez permanente por acidente coberto pela apólice.

Desse modo, o contrato de seguro deve ser examinado a partir da delimitação objetiva do risco assumido pela seguradora, de modo que, este, não constitui garantia genérica contra todo evento danoso, nem transforma qualquer incapacidade física em sinistro indenizável.

A obrigação securitária nasce apenas quando o evento ocorrido se ajusta ao risco assumido na apólice, motivo pelo qual, em contrato com cobertura específica para Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente — IPA, é indispensável a demonstração de que a invalidez decorreu de acidente pessoal coberto.

Embora se trate de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive porque a atividade securitária se enquadra no conceito legal de serviço, a interpretação favorável ao consumidor não autoriza o Poder Judiciário a converter cobertura expressamente delimitada em garantia universal para toda e qualquer incapacidade.

Entretanto, as diretrizes hermenêuticas previstas no Código de Defesa do Consumidor, incidem diante de cláusulas ambíguas, obscuras ou contraditórias, não para ampliar o risco contratado para além dos limites expressamente assumidos.

No caso, o certificado individual não é dúbio ao separar a cobertura por acidente da cobertura por doença, tampouco permite concluir que toda incapacidade permanente, qualquer que seja a causa, seria indenizável pela rubrica de IPA.

Admitir o pagamento de indenização por IPA sem demonstração de acidente pessoal equivaleria a deslocar para a seguradora risco diverso daquele delimitado na apólice, alterando o equilíbrio contratual e afastando a lógica própria do seguro, que se estrutura precisamente sobre riscos predeterminados.

Sobre o tema:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
INVALIDEZ PERMANENTE – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – COBERTURA POR ACIDENTE PESSOAL (IPA) – MOLÉSTIAS DE NATUREZA LABORAL – DOENÇA DEGENERATIVA – EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA –
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobertura securitária por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) exige, nos termos contratuais, a demonstração de evento súbito, externo, violento e involuntário – requisitos não caracterizados nas hipóteses de doenças ocupacionais degenerativas.

A recusa da seguradora, fundada em cláusulas contratuais válidas e respaldada em laudo técnico, não configura conduta ilícita nem gera o dever de indenizar por danos morais.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028222420238110044, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2026) (Destaquei)

Nesse cenário, o elemento central para o julgamento do recurso é a prova pericial.

O laudo médico foi elaborado em
04/07/2025
, tendo o perito consignado que o apelante é aposentado do Exército Brasileiro, registrando histórico de obesidade, insuficiência venosa em membros inferiores, cirurgia bariátrica há cerca de doze anos, artroplastia total do quadril direito há três anos e uso de bengala, além de relato subjetivo de início dos sintomas entre 1985 e 1990, sem indicação de trauma específico.

Além disso, a documentação médica analisada pelo
expert
aponta que a primeira comprovação objetiva da moléstia ocorreu em 25/10/2021, quando exame de imagem do quadril direito evidenciou coxartrose, com alterações degenerativas articulares.

Também constam nos autos tomografia com conclusão de coxartrose acentuada, avaliação de risco cirúrgico em 02/12/2021, prescrição medicamentosa e fisioterapia em 13/04/2022, além de relatório médico de 10/02/2022, que descreveu dor crônica no quadril direito, marcha claudicante, uso de bengala e indicação de artroplastia total.

Nesse ponto, a perícia foi clara ao definir a natureza da enfermidade. O
expert
descreveu a coxoartrose como doença
degenerativa
da articulação coxofemoral, associada ao desgaste da cartilagem articular e usualmente manifestada por dor, rigidez, limitação de movimento e claudicação. Ressaltou, ainda, que, no caso concreto, não foi possível estabelecer etiologia acidentária ou profissional para o quadro apresentado pelo apelante.

A esse respeito, merece destaque a conclusão pericial (Id. 344889450):

“3. O periciado apresenta um quadro clínico com a doença de ARTROSE DO QUADRIL DIREITO (coxoartrose), com início (DID) em 25 de outubro de 2021, documentado pela análise objetiva (Num. 89073998 - Pág. 2), e, alegado início no ano de 1985 (análise subjetiva).

4. Não é verificado nexo para a presença de acidente de qualquer natureza.

5. Não é verificado doença profissional ou do trabalho.

6. É verificado incapacidade multiprofissional (para atividade que exercia e outras que demandem deambulação, cargas axiais e mobilidade de membros inferiores) e permanente.

7. A incapacidade tem início (DII) em 25 de outubro de 2021, documentado pela análise objetiva (Num. 89073998 - Pág. 2).

8. É verificado comprometimento ou prejuízo para alguns atos da vida cotidiana, como a mobilização intradomiciliar e urbana e, algumas atividades domésticas (banhar, vestir-se e deslocamento intradomiciliar)”

Portanto, a tese recursal não supera a prova técnica. O apelante insiste em que a longa exposição a esforços físicos durante a carreira militar teria desencadeado ou agravado a doença, mas o laudo judicial, produzido sob contraditório, não reconheceu acidente de qualquer natureza, tampouco doença profissional ou do trabalho.

A conclusão técnica não se limitou a negar a existência de um evento traumático isolado, afastando também o nexo profissional, o que enfraquece diretamente a tentativa de enquadramento da coxoartrose como acidente de trabalho equiparado para fins securitários.

Por outro lado, embora o laudo tenha reconhecido incapacidade multiprofissional e permanente para atividades que exijam deambulação, cargas axiais e mobilidade de membros inferiores, essa conclusão não basta para gerar o dever de indenizar.

Isso porque a incapacidade constatada decorre das limitações funcionais próprias da coxoartrose no quadril direito, e não de lesão física causada direta e exclusivamente por acidente pessoal coberto.

Assim, a distinção é determinante: a cobertura de IPA não indeniza a incapacidade considerada em abstrato, mas apenas aquela decorrente do risco expressamente previsto na apólice.

A propósito, em caso semelhante, entendeu este Sodalício:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. ARTROSE. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS CONTRATOS SECURITÁRIOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, porém com a ressalva descrita no §3º do art. 98 do CPC. O apelante sustenta que a artrose no joelho esquerdo, desenvolvida ao longo de 30 anos de atividades militares, caracteriza invalidez permanente parcial por acidente, nos termos do Contrato firmado com a apelada, e pede o recebimento de R$123.437,33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a artrose proveniente de desgaste natural se enquadra como acidente pessoal para fins de indenização securitária, bem como se há nexo causal direto entre as atividades militares e essa patologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apólice de seguro restringe a cobertura a eventos acidentais externos, fortuitos e imprevisíveis, que resultem, de forma direta e imediata, em invalidez, mas não abrange doenças degenerativas.

4. A perícia médica concluiu que a artrose no joelho esquerdo do autor é decorrente de processo degenerativo natural, sem relação com evento acidental, o que afasta o nexo de causalidade.

5. A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que doenças degenerativas não se enquadram no conceito de acidente pessoal para fins de cobertura securitária, exceto se comprovado agravamento específico por fator acidental.

6. O Contrato de Seguro deve ser interpretado de maneira restritiva, em conformidade com a literalidade de suas cláusulas. Não se aplica o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, visto que não há ambiguidade nas disposições convencionadas.

7. Não foi produzida prova de que as atividades militares desempenhadas pelo apelante tenham sido a causa direta e imediata da patologia, sendo o desgaste articular resultado do envelhecimento e do uso habitual das articulações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O conceito de acidente pessoal em Contrato de Seguro abrange somente eventos externos, fortuitos e imprevisíveis, com nexo causal direto e imediato com a invalidez alegada.

2. Doenças de caráter degenerativo não configuram acidente pessoal para efeito de indenização securitária, salvo se houver prova inequívoca de agravamento advindo de fator acidental.

3. A interpretação de Contrato de Seguro deve observar a restrição literal das coberturas expressamente contratadas.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, §10, II; Lei n. 8.213/1991, art. 20, § 1º; Código de Defesa do Consumidor, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: TRT-18, ROT nº 0010268-93.2022.5.18.0171; TRT-4, ROT n. 0020767-50.2018.5.04.0662.”

(N.U 1003389-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025) (Destaquei)

Nesse sentido, a própria resposta do perito aos quesitos da seguradora afasta a base da pretensão fundada na tabela de invalidez permanente por acidente, pois, tanto ao ser questionado sobre a existência de acidente quanto sobre eventuais lesões dele decorrentes, consignou que
“não existem elementos objetivos que permitem a verificação da ocorrência de acidente de qualquer natureza”
(sic), circunstância que impede a aplicação da tabela contratual/SUSEP para quantificação da indenização.

A tabela pressupõe a existência de acidente coberto, servindo para quantificar a indenização quando já demonstrado o sinistro indenizável, não para substituir a prova do fato gerador da cobertura.

Com isso, conclui-se que a sentença não contrariou a perícia, ao contrário, aplicou corretamente suas conclusões.

O equívoco da apelação está em tomar a incapacidade permanente como sinônimo de invalidez securitária indenizável, quando o contrato exige, além do dano funcional, a causa acidentária coberta.

Nessa linha, também não se pode acolher a tentativa de transformar esforços físicos cumulativos, marchas, corridas, TAF, carregamento de peso e rotina militar em acidente pessoal para fins de seguro privado. Ainda que tais atividades possam ser fisicamente exigentes, a cobertura de IPA demanda evento acidental caracterizado, direto, externo, súbito e causador de lesão física.

Ademais, o art. 11 da Circular SUSEP nº 302/2005, aplicável à compreensão técnica da cobertura de invalidez permanente por acidente, assim estabelece:

“
Art. 11.
A cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.”

Logo, a cobertura de IPA não se satisfaz com a demonstração de dor crônica, artrose, limitação de movimento ou incapacidade laboral decorrente de processo degenerativo.

Desse modo, competia ao autor demonstrar não apenas a doença e a incapacidade, mas o fato constitutivo específico do direito à indenização por IPA, isto é, a ocorrência de acidente pessoal coberto e o nexo direto e exclusivo entre esse acidente e a invalidez alegada.

Outrossim, cumpre salientar que a existência de cobertura autônoma para IFPD no certificado individual também não socorre o apelante neste julgamento.

Primeiro, porque o pedido formulado e a insurgência recursal concentram-se na indenização por Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente — IPA, no valor de R$ 357.640,13, cuja configuração exige a demonstração de acidente pessoal coberto. Segundo, porque a Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença — IFPD constitui cobertura diversa, com capital segurado próprio de R$ 178.820,06, e pressupostos contratuais específicos, não se confundindo com incapacidade laboral, limitação funcional parcial ou restrição para atividades de maior esforço físico.

Para a IFPD, exige-se quadro clínico incapacitante decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, com perda da existência independente, situação que não foi comprovada nos autos.

Ao contrário, embora o laudo tenha indicado prejuízo para alguns atos da vida cotidiana, consignou que o apelante possui discernimento para os atos da vida civil e não necessita de auxílio permanente de outra pessoa.

Ademais, importa aqui colacionar o entendimento insculpido na tese firmada no Tema 1.068 do STJ:

“
Tema Repetitivo 1068 STJ:
Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”

Nesse contexto, a incapacidade reconhecida é relevante sob o ponto de vista médico e humano, mas não se confunde com a hipótese contratual de indenização integral por invalidez permanente decorrente de acidente.

Nesse sentido, em caso absolutamente análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA.
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. DOENÇA DEGENERATIVA ASSOCIADA A ATIVIDADE MILITAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE DOENÇA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Humberto Batista Santos Filho contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária proposta em face de Mapfre Vida S/A, em razão de alegada invalidez funcional permanente total por doença decorrente do exercício da atividade militar. O autor, militar reformado, afirma ter desenvolvido gonartrose em razão de esforço físico continuado ao longo de mais de 25 anos de serviço, pleiteando o pagamento da indenização prevista na cobertura securitária para invalidez funcional por doença, ou, subsidiariamente, indenização proporcional conforme tabela da SUSEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada, nos termos do contrato, a invalidez funcional permanente total por doença apta a ensejar o pagamento da indenização securitária; (ii) estabelecer se a doença degenerativa adquirida pelo autor no exercício de função militar pode ser equiparada a acidente pessoal, a despeito de exclusão expressa contratual de cobertura para doenças profissionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invalidez funcional permanente total por doença exige, nos termos contratuais, a perda da existência independente do segurado, condição não demonstrada nos autos, uma vez que o laudo pericial atesta apenas incapacidade parcial para esforços intensos, sem prejuízo da autonomia do autor nas atividades da vida diária.

A pontuação obtida pelo autor no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional da SUSEP foi de 4 pontos, inferior ao mínimo de 60 pontos exigidos para a caracterização da invalidez funcional permanente total por doença, conforme parâmetros objetivos adotados pelo contrato.

As condições gerais do contrato de seguro excluem expressamente da cobertura os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais, o que impossibilita a pretensão de equiparação da patologia degenerativa a acidente pessoal para fins securitários.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade da cláusula que exclui doenças profissionais do conceito de acidente pessoal, não admitindo a equiparação entre microtraumas ocupacionais e acidentes cobertos (Tema 1.068/STJ e Tema 1.112/STJ).

A desconsideração de cláusula contratual válida e autorizada pela SUSEP violaria o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio atuarial do contrato, implicando enriquecimento ilícito da parte segurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A caracterização da invalidez funcional permanente total por doença depende da comprovação de perda da existência independente do segurado, conforme critérios objetivos definidos contratualmente.

É válida a cláusula contratual que exclui da cobertura securitária os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais, impedindo sua equiparação a acidente pessoal.

Não se admite o pagamento de indenização securitária por invalidez decorrente de doença profissional quando expressamente excluída da apólice contratada.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; Resolução/CNSP nº 117/2004; Resolução/CNSP nº 439/2022; Circular SUSEP nº 302/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1782278/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2115570/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.05.2024.”

(N.U 1005659-11.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025) (Destaquei)

Assim, a sentença deve ser mantida integralmente. O juízo de origem examinou a natureza do contrato, a incidência do CDC, os limites da cobertura, a prova pericial, a ausência de acidente pessoal e o caráter degenerativo da coxoartrose, concluindo corretamente pela inexistência de direito à indenização securitária pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026